Tribunal: TJMT
Processo: 1046946-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046946-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILRIA LIMA FREIRE - CPF: 434.657.907-82 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046946-61.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Milria Lima Freire

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta: 34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante ante sentença que, julgando procedente

a pretensão inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, respeitado o quinquênio prescricional.

A parte demandante postula a reforma da sentença, sustentando que
“entre 2017 e 2019 não foi pago as suas férias, muito menos seu 1/3 constitucional. Bem como, entre 2020 e 2022 as férias e o 1/3 constitucional foram pagas apenas sobre 30 dias, restando os valores remanescentes”
, defendendo fazer jus ao recebimento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente entre 2017 a 2019, bem como ao recebimento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2022.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 154058695, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação na
qual a recorrente requer que o magistrado “julgue procedente os pedidos da presente Ação, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES (...)”.

O feito recebeu sentença de procedência, nos termos do pedido inicial,
reconhecendo o direito da autora ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, observado o quinquênio prescricional.

A demandante, porém, sustenta, em suas razões recursais,
que faz jus ao recebimento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019, bem como ao recebimento de 15 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2022.

É cediço que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em decorrência do principio da conformidade, do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.

Assim, quem define os limites da lide é a parte autora, mediante a causa de pedir e o pedido, vinculando a atuação jurisdicional ao objeto proposto, sob pena de violação do princípio da congruência e prolação de decisão
citra
,
extra
ou
ultra

petita.

Por essa mesma razão, aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO APELANTE - APELADOS QUE NÃO SUCUMBIRAM NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - CONCESSÃO ALÉM DO VINDICADO NO PLEITO RECURSAL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDOS - EFEITOS MODIFICATIVOS - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO ITCMD COBRADO ADMINISTRATIVAMENTE E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - ART. 85, §2o, C/C ART.85, §3o, II, AMBOS DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No caso, o acórdão embargado se revelou contraditório, ao inverter integralmente o ônus da sucumbência em favor do Apelante, quando ele próprio manteve inalterada a procedência da maior parte dos pedidos favoráveis aos Apelados, além de se mostrar omisso quanto às razões que conduziram a inversão integral do ônus sucumbencial.

3. É cediço que ao Julgador ad quem cabe decidir a lide nos limites do pedido das partes, sendo-lhe defeso ir aquém, além ou fora do pedido deduzido nas razões recursais, vedando-se, portanto, o pronunciamento de decisão extra, ultra ou citra petita.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

(N.U 0002359-12.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

In casu
, não consta na petição inicial formulação de
pedido

condenatório
relativo ao recebimento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019, sendo que a autora se limitou a postular pela condenação do demandado
“ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação”.

Dessa forma, o presente recurso não deve ser provido, na medida em que o pleito de condenação ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias se traduz, necessariamente, em julgamento
ultra petita.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença de origem.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023